Tribunal: TJMT
Processo: 1016688-45.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016688-45.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CNPJ: 00.618.216/0001-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal referente à multa administrativa de R$ 60.000,00 aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão quanto à análise da multa sob o prisma dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) verificar se há omissão quanto à necessidade de atualização da multa pela Taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou detidamente a legalidade e proporcionalidade da multa, considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter pedagógico da penalidade, em consonância com o art. 57 do CDC.

4. A questão da atualização monetária não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável sua apreciação direta pelo Tribunal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão quando a multa administrativa é analisada sob os critérios legais do art. 57 do CDC. 2. É vedada a análise originária pelo Tribunal de matéria não decidida em primeiro grau, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; CPC, arts. 10, 1.022 e 1.023; Lei nº 9.784/99, art. 2º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03/12/2015; TJ-DF 07443141820238070000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 60.000,00.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto: (i) à análise da multa sob o prisma dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/99, bem como do art. 57 do CDC e art. 884 do CC; e (ii) à necessidade de atualização da multa pela Taxa SELIC, por se tratar de matéria de ordem pública.

Não houve contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal referente à multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 60.000,00.

Os embargos são tempestivos, tendo em vista que o acórdão embargado foi publicado em 01/10/2024 (terça-feira) e os embargos foram opostos em 07/10/2024 (segunda-feira), dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023 do CPC.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, o embargante aponta duas supostas omissões no acórdão, as quais passo a examinar:

·

Da alegada omissão quanto à análise da multa sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade

Não assiste razão ao embargante. O acórdão analisou detidamente a legalidade e proporcionalidade da multa aplicada, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"No presente caso, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor."

O acórdão deixou claro que a multa foi fixada com observância dos critérios legais previstos no art. 57 do CDC, quais sejam: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

A alegação de que o valor seria desproporcional por "não ter causado prejuízo a ninguém" não procede. A multa administrativa tem caráter pedagógico e preventivo, visando coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores, não se limitando à extensão do dano individual.

Ademais, o processo administrativo apurou que houve violação aos arts. 6º, III, 35 e 39, V do CDC, sendo que a instituição financeira é reincidente, o que justifica o valor arbitrado.

O princípio da proporcionalidade, previsto no art. 2º da Lei 9.784/99, foi devidamente observado, pois a multa foi graduada considerando a gravidade da conduta e o porte econômico do infrator, dentro dos parâmetros legais.

Não há que se falar em enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), pois a multa tem previsão legal e os valores são revertidos ao Fundo de Proteção ao Consumidor, sendo aplicados em ações de defesa dos direitos coletivos.

·

Da alegada omissão quanto à atualização da multa pela Taxa SELIC

Neste ponto, também não há omissão a ser sanada. O acórdão expressamente consignou que "a correção monetária aplicada à multa emitida pelo PROCON não foi abordada pelo juiz de primeiro grau, o que impediria o Tribunal de analisar este aspecto sem incorrer em supressão de instância."

Imperioso ressalvar ainda, quanto aos argumentos de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas, de ofício, tem-se que, tal argumento está atrelado ao fato de que as discussões acerca das matérias sequer foram analisadas pelo Juiz Singular.

Também, de acordo com o Código de Processo Civil, tem-se que, ainda que as questões que possam ser conhecidas de ofício, acerca delas deve se oportunizar a parte contrária manifestar, bem como incumbiria tal ato perante a primeira instância e em fase oportuna.

Isso está disposto no artigo 10 do CPC/15:
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRETENDIDA
ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
PARA CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. MANIFESTA INOVAÇÃO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO APRESENTADA À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA SUA NATUREZA, EM PRIMEVO EXAME À CORTE DE REVISÃO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA PREJUÍZO PROCESSUAL AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condição de encerrar matéria de ordem pública não retira dos executados o ônus de se insurgir oportunamente, em impugnação, quanto ao o índice de correção monetária aplicável ao débito exequendo indicado nos cálculos apresentados pelo exequente.
2. Não pode vingar o subterfúgio de que lança mão o ente distrital para mascarar sua inércia ao deixar de alegar em primeira instância matéria que a ele cumpria suscitar em defesa do interesse público, a uma, porque a alegada condição de matéria de ordem pública para o tema relativo ao índice de correção aplicável ao débito exequendo não legitima a conduta dos agravantes que processualmente inova para obter provimento judicial com manifesta supressão de instância; a duas, porque não pode alegar prejuízo quando inexistente transgressão no provimento judicial recorrido por violação a regra positivada, afinal, a questão sequer foi discutida no órgão julgador originariamente competente para apreciá-la; e a três, porque impossível devolver à instância revisora o que não foi objeto de apreciação pelo julgador monocrático. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07443141820238070000 1881431, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA,
CORREÇÃO MONETÁRIA,
JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE - AUSÊNCIA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - OFENSA À COISA JULGADA - REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que as questões relativas à ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora
e correção monetária não foram apreciadas em primeiro grau, não se mostra possível o exame por este Tribunal,
sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Carece a parte agravante de interesse recursal quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios se assim foi decidido em primeira instância. 3. A sentença proferida na ação civil pública é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, possuindo, assim, abrangência nacional (REsp. nº 1391198/RS).” (TJ-MG - AI: 10105140020808001 Governador Valadares, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022 – grifo nosso)

Embora os índices de atualização monetária possam ser conhecidos de ofício, é necessário que a matéria tenha sido previamente debatida em primeiro grau.

O c. STJ não destoa,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)

No mesmo sentido o eg. TJMT já assentou:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INADIMISSÍVEL – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A DESTEMPO – DESENTRANHAMENTO - HOMOLOGAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO - DETERMINAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE – MATÉRIAS NÃO ABORDADAS PELO JUÍZO SINGULAR - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. É vedado ao Tribunal analisar matéria não decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT - AI: 10010385720178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2017)

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pelo embargante (arts. 2º, parágrafo único, VI, da Lei nº 9.784/99; 57 do CDC; 884 do CC; e 3º da EC 113/2021), tendo o acórdão analisado a matéria à luz da legislação pertinente.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por inexistir os vícios apontados no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024